Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-42.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE OU QUESTÃO DE OFÍCIO NÃO APRECIADA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E EM DISPOSITIVOS DE LEI. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. COMPLETA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. SUPERAÇÃO DA NULIDADE ARGUIDA (CPC, ART. 277). OMISSÃO INEXISTENTE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES DE OUTROS TRIBUNAIS. APRECIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC), a prévia intimação das partes, em grau de recurso, pressupõe a existência de fato superveniente à decisão recorrida ou de questão apreciável de ofício ainda não examinada.
2. Não há que se falar de violação do art. 10 do CPC se o acórdão decide questão com base nos documentos juntados na própria petição inicial e nos fundamentos utilizados na sentença. É possível utilizar outros dispositivos legais para justificar a sua manutenção, por força do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, § 1o).
3. O juiz pode e deve examinar a questão posta em julgamento em face de análise sistemática do ordenamento jurídico.
4. Na hipótese, a aplicação de norma não mencionada na origem (art. 1.333 do Código Civil – CC) não caracteriza inovação do julgamento ou surpresa para as partes, se a sentença referiu que a autorização de cobrança das cotas condominiais se deu por meio de convenção de condomínio. A embargante conhecia previamente os riscos da demanda ao cobrar cotas condominiais sem prévia constituição do condomínio e teve ciência do teor do julgamento, motivo pelo qual não pode alegar nulidade por meio de “decisão surpresa”.
5. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão não aborda entendimentos contrários de outros tribunais. O art. 489, § 1o, VI, do CPC trata de precedente vinculante, de forma que o julgador não é obrigado a se debruçar sobre todos os julgados colacionados pela embargante para embasar sua tese, tampouco sobre cada um dos artigos de lei mencionados no recurso.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A existência de um único fundamento, suficiente, por si só, para a manutenção da sentença e do acórdão (no caso o Tema Repetitivo no 886 do STJ), afasta a possibilidade de modificação do julgamento. Jurisprudência do STJ.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Basta, portanto, que a matéria seja efetivamente examinada no tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou acolhidos.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.